Tribunal: TJDFT
Processo: 0731722-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização do réu, afasta a ilicitude da prova obtida.
2. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o apelante já estava sendo investigado por envolvimento com um grupo que praticava tráfico na região; havia informações de que ele estaria guardando drogas e arma para a gangue; no seu aparelho celular foram encontradas mensagens inequívocas nesse sentido; e, em sua residência, foram apreendidas porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro fracionado e uma arma de fogo. Nesse cenário, não há falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para uso próprio.
3. Também não pairam dúvidas de que o apelante mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma tipo revólver, marca ROSSI, calibre 38 Special, com numeração E119567, e 07 (sete) munições do calibre .38 Spl, sem a devida autorização, mesmo porque inconteste, sendo que o laudo de perícia criminal acostado aos autos concluiu que a arma de fogo/munições apreendida na posse do acusado é de uso permitido e está apta a efetuar disparos em série
4. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.